Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-16.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002673-16.2018.8.11.0078
RECORRENTE(s): RUBEM KRUG E OUTRA
RECORRIDO(s): AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBEM KRUG E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 41660953):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPOSITÁRIO INFIEL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA ACOLHIDAS – EXTINÇÃO – ARRESTO – SOJA – DESAPARECIMENTO – DISCUSSÃO A SER LEVADA NA EXECUÇÃO – AUTORES DA DECLARATÓRIA QUE SÃO DEVEDORES DA CAUTELAR DE ARRESTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Falta legitimidade aos autores apelantes, porquanto o produto que pretendem a indenização, foi objeto de arresto em favor da empresa Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda., de sorte que eventual discussão deve ser levada na Ação de Execução, na qual o produto se tornou garante. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002673-16.2018.8.11.0078, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 06/05/2020).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.29, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o houve erro material na decisão recorrida uma vez que o fundamento utilizado pelo relator deveria ser a inadequação da via eleita e não o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
Recurso tempestivo (ID 43790952).
Contrarrazões no IDs 45629475 e 46763477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.029, § 1o, do CPC, em que as partes recorrentes alegam que o houve erro material na decisão recorrida uma vez que o fundamento utilizado pelo relator deveria ser a inadequação da via eleita e não o reconhecimento da ilegitimidade ativa, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.OBSERVADA A REGRA DE JULGAMENTO AMPLIADO POR FALTA DE UNANIMIDADE NO JULGAMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a alegada nulidade de julgamento, porquanto observada a técnica de julgamento ampliado, em decorrência de anterior julgamento não unânime.
2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (ou 1.029, § 1o, do CPC/2015) e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. (...).
8. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x